Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713240-43.2023.8.07.00000 Agravante(s) André Filipe Lopes da Silva Agravado(s) Roney Multimarcas Comercio de Veículos Ltda e Fenix Multimarcas EIRELI - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Filipe Lopes da Silva em face de decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 153109489 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ele em face de Roney Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. e Fenix Multimarcas EIRELI - EPP, processo n. 0702933-03.2023.8.07.0009, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida, nos seguintes termos: (...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, a aquisição de automóvel da empresa revendedora sem a efetiva transferência do bem, e estando pendente a resolução de questões atinentes a negócio jurídico anterior, envolvendo o antigo proprietário do bem e a referida empresa, mostra-se razoável aguardar a devida instrução probatória, haja vista que eventual concessão de tutela liminar para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) importa em medida de caráter satisfativo e risco à integridade do bem em circulação. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (...) Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Disse, em suma, ter adquirido dos réus o veículo marca Hyundai, modelo I30, 2.0, 16V, automático, ano/modelo 2009/2010, RENAVAM: 153926538, pelo valor de R$ 36.000,00, dando, como parte do pagamento, veículo que lhe pertencia e avaliado em R$ 8.000,00. Afirmou que o restante foi pago por meio de financiamento bancário. Disse que o veículo adquirido apresentou problemas mecânicos e que “não foi feita a transferência para o seu nome, sendo assim, o autor não tem como rodar com o veículo, pois, o carro está com o documento no nome do antigo proprietário”. Apontou danos sofridos com o negócio celebrado com os réus. Invocou direitos como consumidor. Bradou presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da medida liminar. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência “para que sejam as rés intimadas a realizarem a transferência de propriedade do veículo para o nome do autor, sob pena de multa (...)”. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência, bem como condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo juízo de origem, que afirmou haver necessidade de ampla dilação probatória para solução do caso concreto. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45542026), reprisa os argumentos aduzidos na exordial do processo de referência. Aduz, em suma, que adquiriu um veículo da parte agravada. Diz que o automotor não apresenta condições de uso e que não foi possível transferir a propriedade para seu nome. Noticia não lhe ter sido entregue a documentação. Assevera estar impossibilitado de circular com o veículo, uma vez que registrada a documentação em nome do antigo proprietário. Afirma estar em poder da parte agravada procuração para representá-lo perante os órgãos competentes e demais documentos necessários ao início do processo de transferência. Brada necessário atribuir efeito suspensivo ao presente agravo. Diz que a “probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois o autor está sendo cerceado na transferência do veículo para seu nome e da utilização eficaz do seu bem”. Indica o perigo de dano no fato de estar impossibilitado de circular com o veículo, que é seu único meio de transporte. Por fim, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para serem sobrestados os efeitos da decisão agravada e, assim, lhe ser possível transferir a propriedade do automotor para seu nome. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada. Sem preparo recursal, ante a gratuidade deferida (Id 153109849 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, a narrativa aduzida parte agravante e os elementos de informação coligidos ao processo de referência (autos n. 0702933-03.2023.8.07.0009), não evidenciam tais requisitos. Como bem observado pelo i. magistrado a quo “a aquisição de automóvel da empresa revendedora sem a efetiva transferência do bem, e estando pendente a resolução de questões atinentes a negócio jurídico anterior, envolvendo o antigo proprietário do bem e a referida empresa, mostra-se razoável aguardar a devida instrução probatória, haja vista que eventual concessão de tutela liminar para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) importa em medida de caráter satisfativo e risco à integridade do bem em circulação.”. De fato, mais aprofundada instrução probatória exige a demanda que trata de aquisição do veículo automotor “I30 2.0 16V 145CV 5P AUT.”, efetuada em 04/03/2021, conforme se depreende do contrato de financiamento anexado aos autos (Id 150595848 do processo de referência). Inicialmente, registro que o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina que, em princípio, cabe ao novo proprietário o encargo de adotar as providências para emissão de um novo certificado, por inteligência do inciso I e parágrafo único. Confira-se: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - houver mudança de categoria. § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. (grifei) Não é outro o entendimento deste e. Tribunal, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE OUTORGA DE PROCURAÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO, PELO COMPRADOR, DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS COMPETENTES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE EM CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prevê o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que caberá ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito competente. Contudo, o antigo proprietário não está isento da obrigação de proceder à comunicação, a fim de elidir a sua responsabilidade quanto aos débitos incidentes sobre o veículo após a transferência (artigo 130, CTB). (...) (Acórdão 1288719, 07130735620198070003, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020) Destarte, em princípio, cumpre ao adquirente do veículo apresentar ao competente órgão de trânsito os documentos necessários para efetivação da transferência do bem objeto de compra e venda. Na situação concreta, alega o agravante que as agravadas não lhe entregaram os documentos imprescindíveis à transferência do veículo para seu nome, pelo que requer, em liminar antecipação dos efeitos da tutela, que lhes seja imposta obrigação de “realizarem a transferência de propriedade do veículo”, sob pena de multa. Contudo, embora trazido aos autos o contrato de financiamento do automotor, o recibo de pagamento (Id 152319228 do processo de referência) e o documento de autorização para transferência de veículo (150595849 p. 2 do processo de referência) assinado pelo agravante, tais escritos, por si somente, não indicam, de plano, a plausibilidade das alegações aduzidas em razões recursais. A prova de início produzida não gera, quanto à narrativa recursal, certeza a ensejar o liminar deferimento da postulada antecipação dos efeitos da tutela, que, vale lembrar, visa à concessão de efeito suspensivo ativo e, portanto, satisfativo. Na hipótese, a titularidade do veículo objeto da lide está em nome de terceiro estranho à relação jurídico-processual consubstanciada nos autos de origem, conforme certificado de registro de veículo (Id 150595849 pag. 1 do processo de referência). Com efeito, não se tem, em exame perfunctório, certeza em suficiente grau quanto à completa higidez do negócio firmado entre as partes. Maiores esclarecimentos são imprescindíveis para compreensão do noticiado ajuste e para aferição de sua exigibilidade. Isso porque, além de não esta de plano comprovado que as agravadas deixaram de entregar a documentação necessária, elucidadas não estão as condições em que as partes firmaram entre si o contrato de compra e venda, bem como são desconhecidos os termos do negócio ajustado entre os recorridos e o terceiro que documentalmente consta como proprietário do veículo. Assim, considerando cumprir, em princípio, ao adquirente do veículo a transferência da titularidade do bem adquirido perante os competentes órgãos de trânsito, carece de prova segura a assertiva de que as rés/agravadas não adimpliram a obrigação assumida de entregar os documentos que permitiriam o registro da noticiada compra e venda. Está a exigir esclarecimento, ainda, o fato de o veículo não estar registrado em nome do vendedor, mas de terceiro estranho à relação jurídica negocial e processual. Enfim, demonstrada não está de plano o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Ademais, conforme bem asseverou a decisão agravada, o deferimento da tutela liminarmente postulada encontra óbice na condição de irreversibilidade do provimento, pois, se concedida, assumiria o agravante, em definitivo, a condição de pleno proprietário do veículo, com o que passaria a titularizar os poderes a que se refere o art. 1.228 do Código Civil (usar, gozar e dispor da coisa). Risco reverso então estaria configurado de que danos irreversíveis ou de difícil reparação viessem a se concretizar em caso de eventual posterior improcedência do pedido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E IMPOSTOS PERTENCENTES A VEÍCULO AUTOMOTOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - DETRAN-MT E DER-MT. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRLV). REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento do pleito atinente à expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, DETRAN-MT e DER-MT, autorizando a solicitação de guia de pagamento de multas, impostos, taxas, licenciamentos e outros débitos que recaem sobre o veículo Land Rover, placa PRF 1230-MT, tampouco à emissão do certificado de registro e licenciamento (CRLV) respectivo, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (o Processo: 07210882320198070000 - (0721088-23.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1234238 Data de Julgamento: 19/02/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO Publicação: Publicado no DJE: 13/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EMISSÃO DE CRLV EM NOME DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Busca o agravante ter acesso ao documento CRLV de 2020 do veículo perante o DETRAN-DF? ou, na eventualidade do agravado estar na posse do CRLV de 2020, forma física/impressa ou digital, seja obrigado a entregar o documento à agravante. 2. Diante da significativa controvérsia acerca da realidade dos fatos; das condições que permeiam o negócio firmado entre as partes; da ocorrência do alegado inadimplemento contratual e da imputação de responsabilidade; e da possibilidade de rescisão com o retorno das partes ao status quo ante, inequívoca a necessidade do estabelecimento do contraditório para a definição da lide, o que não pode ser levado a efeito na presente sede recursal. 3. A emissão initio litis em favor da autora/agravante do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) de veículo, objeto de controvérsia, encontra óbice na possibilidade de irreversibilidade do provimento, dada impossibilidade de se obstar venha a valer-se das faculdades previstas no art. 1.228 do Código Civil (usar, gozar e dispor da coisa) se ainda não definido em sentença o pedido reconvencional pela restituição do veículo. 4. Recurso conhecido e não provido. (o Processo: 07415619320208070000 - (0741561-93.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1306163 Data de Julgamento: 02/12/2020 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: MARIA IVATÔNIA Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, imbricado está com o pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada este, como visto acima, também aquele não está evidenciado. Ademais, malgrado o agravante atribua caráter de urgência à medida postulada, observo ter ele adquirido o automotor em 2021, o que demonstra, pelo longo período de tempo já transcorrido, que premência em si não há pelo negócio supostamente mal entabulado. Enfim, no caso, não vislumbro, nesta análise perfunctória e inicial do caso, a probabilidade do direito vindicado nem o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da tutela de urgência requerida no presente recurso. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo ativo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a pedido liminar para efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora